Tribunal: TCU
Processo: 013.566/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise processo de PENSÃO MILITAR.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de pensão militar concedidas pela Subdiretoria de Inativos e Pensionistas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar legal o ato instituído por Wilson dos Santos Froes, determinando o respectivo registro; 9.2. considerar ilegais os atos instituídos por Wilson de Oliveira e Wirson Gomes Dutra, recusando os respectivos registros; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, em boa-fé, pelos interessados mencionados no item anterior, consoante o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; 9.4. determinar à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas que: 9.4.1. faça cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, os pagamentos decorrentes dos atos impugnados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, consoante disposto nos arts. 71, inciso IX, da Constituição Federal e 262 do Regimento Interno desta Corte; 9.4.2. dê ciência desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos, caso não providos, não os exime da devolução dos valores indevidamente percebidos após a notificação; 9.4.3. dê ciência a Diva Marques do direito de opção por uma das pensões militares, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência; 9.4.4. envie a esta Corte de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias, por cópia, comprovante de que os interessados tiveram ciência desta deliberação; 9.5. dar ciência desta deliberação aos interessados e à Subdiretoria de Inativos e Pensionistas.